Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715049-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA, JOAO ANDRE DA SILVA APELADO: MANOEL MASCARENHAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, MANOEL MASCARENHAS DA SILVA, contra a decisão pela qual deferi a gratuidade de justiça ao apelante TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA. Em suas razões, o embargante sustenta que há contradição na decisão recorrida, pois, em suma, não há provas da hipossuficiência do referido apelante. Diz que o recorrente é advogado, sendo conhecido na região por ser criador de animais de raça e dono de grandes propriedades rurais, além de possuir vários empreendimentos, que lhe garantem rendimentos fixos e altos. Acrescenta que o embargado movimentou quantias mensais em sua conta bancária que superam R$ 10.000,00, o que comprova a desnecessidade da referida benesse. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se o embargado TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va